Tribunal: STJ
Processo: 1023968-62.2020.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422000 - SP(2023/0261586-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: NILAINE VALLADÃO MASIERO - SP157821
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: HELLEN SUZANNE EMY UEDA S THIAGO
ADVOGADO
: DOUGLAS HERIVELTO UEDA MONTEIRO - SP194103
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA
ESCRITA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo
O recurso
em recurso especial que negara provimento ao inconformismo dirigido contra acórdão de
Tribunal de Justiça que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito
em conta corrente, mantivera sentença que julgou procedentes embargos monitórios por
ausência de provas escritas suficientes acerca da origem e evolução do débito.
2.
. A agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame do
Fato relevante
conjunto fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica das provas já constantes dos
autos, afirmando que a ação monitória estaria devidamente instruída, em conformidade
com o
do CPC e com a
, e que teria havido erro de julgamento
art. 700
Súmula 247/STJ
pelas instâncias ordinárias, com violação ao direito federal.
3.
. A decisão agravada entendeu incidir o óbice da
Decisão recorrida
Súmula 7/STJ
quanto à alegada violação dos arts. 319, 320, 373, I, e 700 do CPC e quanto à
divergência jurisprudencial, por exigir o acolhimento da pretensão recursal o reexame da
suficiência e validade das provas e documentos que instruem a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em contrato
de abertura de crédito em conta corrente, é possível, em recurso especial interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, reexaminar a conclusão
art. 105,
do Tribunal de origem acerca da suficiência e da validade das provas e documentos
Documento eletrônico VDA56885400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fd1de3ef-3b79-44dc-98ab-a901cac9ea9a

apresentados para instruir a demanda, a pretexto de mera revaloração jurídica da prova,
afastando-se o óbice da
e permitindo-se o exame da alegada divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem apreciou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela
insuficiência de documentos escritos aptos a comprovar, de forma diligente, a origem e a
evolução do débito, reconhecendo a ausência de prova do fato constitutivo do direito do
credor e mantendo a procedência dos embargos monitórios.
6. A pretensão recursal demanda a alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto
à suficiência e validade das provas e contas apresentadas para instruir a ação monitória, o
que implica reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
7. A incidência da
quanto ao conhecimento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ
"a" do
III, da Constituição Federal obsta igualmente o exame do recurso pela
art. 105,
alínea "c", uma vez que a aferição da alegada divergência jurisprudencial, na hipótese,
pressupõe o reexame do mesmo acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fd1de3ef-3b79-44dc-98ab-a901cac9ea9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422000 - SP(2023/0261586-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: NILAINE VALLADÃO MASIERO - SP157821
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: HELLEN SUZANNE EMY UEDA S THIAGO
ADVOGADO
: DOUGLAS HERIVELTO UEDA MONTEIRO - SP194103
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA
ESCRITA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo
O recurso
em recurso especial que negara provimento ao inconformismo dirigido contra acórdão de
Tribunal de Justiça que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito
em conta corrente, mantivera sentença que julgou procedentes embargos monitórios por
ausência de provas escritas suficientes acerca da origem e evolução do débito.
2.
. A agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame do
Fato relevante
conjunto fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica das provas já constantes dos
autos, afirmando que a ação monitória estaria devidamente instruída, em conformidade
com o
do CPC e com a
e que teria havido erro de julgamento
art. 700
Súmula 247/STJ,
pelas instâncias ordinárias, com violação ao direito federal.
3.
. A decisão agravada entendeu incidir o óbice da
Decisão recorrida
Súmula 7/STJ
quanto à alegada violação dos arts. 319, 320, 373, I, e 700 do CPC e quanto à
divergência jurisprudencial, por exigir o acolhimento da pretensão recursal o reexame da
suficiência e validade das provas e documentos que instruem a ação monitória.
Documento eletrônico VDA56063737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:03
Código de Controle do Documento: ece4d2b8-eefc-4bba-b6c4-31844086ab53

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em contrato
de abertura de crédito em conta corrente, é possível, em recurso especial interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, reexaminar a conclusão
art. 105,
do Tribunal de origem acerca da suficiência e da validade das provas e documentos
apresentados para instruir a demanda, a pretexto de mera revaloração jurídica da prova,
afastando-se o óbice da
e permitindo-se o exame da alegada divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem apreciou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela
insuficiência de documentos escritos aptos a comprovar, de forma diligente, a origem e a
evolução do débito, reconhecendo a ausência de prova do fato constitutivo do direito do
credor e mantendo a procedência dos embargos monitórios.
6. A pretensão recursal demanda a alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto
à suficiência e validade das provas e contas apresentadas para instruir a ação monitória, o
que implica reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
7. A incidência da
quanto ao conhecimento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ
"a" do
III, da Constituição Federal obsta igualmente o exame do recurso pela
art. 105,
alínea "c", uma vez que a aferição da alegada divergência jurisprudencial, na hipótese,
pressupõe o reexame do mesmo acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COOPERFORTE -
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 306-308).
Documento eletrônico VDA56063737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:03
Código de Controle do Documento: ece4d2b8-eefc-4bba-b6c4-31844086ab53

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 212-213):

APELAÇÃO. Monitória. Contrato de abertura de crédito
em conta corrente. Origem do débito. Ausência de provas
escritas. A ação monitória é adequada para a cobrança de
dívida relacionada a contrato de abertura de crédito de
capital de giro, competindo, todavia, ao credor a exibição
de documentos indispensáveis à análise e ao julgamento da
lide, demonstrando, de forma diligente, a origem e a
evolução do débito, ou seja, o fato constitutivo de seu
direito quando instado a tanto pelo Juízo. Embargos
monitórios julgados procedentes. Mantida r. sentença.
Recurso improvido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 228-240).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a controvérsia não
envolve reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica das
provas já constantes dos autos. Argumenta que houve erro de julgamento pelas instâncias
ordinárias, com violação do direito federal. Afirma que a ação monitória está
devidamente instruída, em conformidade com o
do CPC e a
art. 700
Súmula 247/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 319-323).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, a decisão agravada não merece
reforma.
Com efeito, o Tribunal de origem analisou detidamente o recurso especial
interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 319, 320, 373, I, e
700 do CPC e à divergência jurisprudencial suscitada, o recurso especial não merece
prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56063737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:03
Código de Controle do Documento: ece4d2b8-eefc-4bba-b6c4-31844086ab53

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência e
validade das provas e contas apresentadas a autorizar o ajuizamento da ação monitória,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7
do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS
PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento
central do acórdão recorrido, na petição de recurso
especial, atrai a incidência da Súmula 283/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à suficiência e validade das provas e contas
apresentadas, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.701.472/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A prova hábil a
instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a
determinação da expedição do mandado monitório - a que
alude os artigos 1.102-A do
e 700 do
CPC/1.973
CPC/2.015
-, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o
documento ser escrito e suficiente para, efetivamente,
influir na convicção do magistrado acerca do direito
alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de
probabilidade do direito afirmado pelo autor" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.027.862/DF,
Terceira Turma, DJe de
.
16/3/2023)
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de
origem quanto à existência de prova suficiente a
autorizar a ação monitória encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.946.210/MG,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
Documento eletrônico VDA56063737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:03
Código de Controle do Documento: ece4d2b8-eefc-4bba-b6c4-31844086ab53

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:03
Código de Controle do Documento: ece4d2b8-eefc-4bba-b6c4-31844086ab53

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.422.000 / SP
Número Registro: 2023/0261586-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10239686220208260577
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS : NILAINE VALLADÃO MASIERO - SP157821
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: HELLEN SUZANNE EMY UEDA S THIAGO
ADVOGADO
: DOUGLAS HERIVELTO UEDA MONTEIRO - SP194103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS : NILAINE VALLADÃO MASIERO - SP157821
Documento eletrônico VDA56864556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 38a251a6-7b80-40cc-a3fc-f4ab0f90d237

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: HELLEN SUZANNE EMY UEDA S THIAGO
ADVOGADO
: DOUGLAS HERIVELTO UEDA MONTEIRO - SP194103
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 38a251a6-7b80-40cc-a3fc-f4ab0f90d237